Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714425-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: RACHEL ALVES MACHADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasileira de Educadores Lassalistas contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 227656756 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Rachel Alves Machado, ora agravada, processo n. 0700811-47.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos mensais da executada, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora salarial (art. 833, IV, do CPC), observando, ainda, que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Opostos embargos de declaração pela exequente (Id 228942238 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 229546757 do processo de referência. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70794908), alega, em síntese, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade da verba salarial, notadamente quando infrutíferas as demais tentativas de localização de bens da devedora. Sustenta a proporcionalidade da penhora do percentual de 30% dos rendimentos mensais brutos da agravada, que perfazem o montante de R$ 9.211,49, uma vez resguardado o mínimo existencial. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) seja processado nos termos do art. 1.018 do Código de Processo Civil; b) nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja deferido o pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar a continuidade do feito até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento; c) seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. d) seja dado provimento integral ao presente agravo, reformando-se a r. decisão de primeira instância, para que seja determinada a penhora de até 30% sobre o salário da agravada. Preparo recolhido (Id 70800548). Pois bem. A recorrente indica ser de R$ 9.211,49 a remuneração mensal bruta percebida pela devedora, ora agravada, conforme resultado da consulta ao sistema Infojud. Todavia, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, não foi localizado o documento referente ao resultado da mencionada pesquisa nos autos do agravo de instrumento, tampouco no processo de referência. Assim, considerando a possibilidade de que este documento conste nos autos de origem como sigiloso e, por essa razão, não seja acessível por esta instância revisora, bem como por se tratar de prova relevante para o deslinde da questão controvertida no presente recurso, DETERMINO seja a agravante intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos do agravo de instrumento o documento comprobatório do resultado da pesquisa ao sistema Infojud. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 15 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora